Tribunal: TJES
Processo: 0001276-61.2011.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-61.2011.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: TALVANE RIBEIRO RANGEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: decurso de tempo e inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

2. Deve ser decretada a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data do arquivamento dos autos, sem que a parte interessada tivesse adotado alguma providência para impulsioná-los.

3. É dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no § 4º, nos casos de cobranças judiciais de valor inferior ao mínimo fixado pelo Ministro da Fazenda (art. 40, § 5º, da Lei n.º 6.830/80).

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001276-61.2011.8.08.0041

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

ADVOGADA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE.

RECORRIDO : TALVANE RIBEIRO RANGEL.

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Extrai-se dos autos que o município Apelante propôs a execução fiscal em desfavor da Apelada, objetivando receber o crédito tributário decorrente do IPTU, no período de 2005, 2006, 2007 e 2008, no valor de
R$
182,38
(cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) (ID 2130596 – fls. 2/6).

A execução foi arquivada provisoriamente a pedido do ente público Apelante (ID 4458236 – fl. 10), antes mesmo da citação da Apelada, nos termos do art. 11, da Lei Municipal n.º 764/2008 (ID 2130596 – fls. 11/12), por se tratar de execução fiscal com valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, foi proferida a sentença decretando, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 8.630/80 (ID 2130596 – fls. 13/verso).

Irresignado, o município Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição; e (ii) o pedido de arquivamento provisório foi feito com base na Lei Municipal n.º 764/2008, e não no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

A jurisprudência pátria reconhece que a prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: (i) decurso de tempo e (ii) inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

Extrai-se dos autos que, da decisão que determinou o arquivamento dos autos até a sentença decorreram mais de 5 (cinco) anos, sem que o Apelante impulsionasse a execução, no sentido de satisfazer o seu crédito.

Logo, a culpa voluntária do Apelante em manter-se inerte durante o lapso temporal impõe a configuração da prescrição intercorrente, e, via de consequência, a extinção da execução, em consonância ao previsto no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 e na Súmula n.º 314, do Superior Tribunal de Justiça.

A esse exemplo, colaciona-se do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE.

1.
Nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da parte exequente. Aplicação da Súmula 314/STJ.

2. O cerne da questão está em saber se as diligências realizadas pelo agravante após o arquivamento provisório do processo de execução fiscal possuem o condão de dar novo início ao prazo prescricional intercorrente.

3. A realização de diligências sem resultados práticos ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Precedentes: REsp 1245730/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012; REsp 1305755/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.328.035/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 18/9/2012.)

E, em que pese à alegação de violação ao princípio da não surpresa, por ausência de intimação do Município para se manifestar sobre a prescrição, constata-se que a Lei n.º 11.960/2009 acrescentou o § 5º, ao art. 40, da Lei n.º 6.830/80,
dispensando a manifestação prévia da Fazenda Pública
, prevista no § 4º, nos casos de cobranças judiciais de valor inferior ao mínimo fixado pelo Ministro da Fazenda, situação dos autos.

O Município Apelante, no presente caso, busca a satisfação de crédito de pequeno valor (R$ 182,38), sendo um contrassenso anular a sentença tão somente para possibilitar a sua manifestação prévia, quando poderia ter trazido em sede recursal matérias configuradoras de efetivo prejuízo, a exemplo de eventual causa de suspensão ou de interrupção da prescrição intercorrente.

Além disso, o arquivamento do feito encontra fundamento no regime do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, eis que a própria Lei Municipal n.º 764/2008, no art. 12, faz referência ao dispositivo da lei federal, não havendo impedimento para a decretação da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar honorários neste âmbito recursal, em razão da ausência de fixação da verba na sentença, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)